Tribunal: TJMT
Processo: 1015092-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015092-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), ALAN RODRIGO CARANHATO SABBI - CPF: 044.993.991-06 (AGRAVANTE), ANTONIO NATANAEL DE PINHO - CPF: 049.874.241-50 (AGRAVANTE), JETERSON TIMOTHIO PEREIRA - CPF: 023.509.821-30 (AGRAVANTE), PAULEMILIO LUIZ DE PALMA - CPF: 070.230.531-66 (AGRAVANTE), ZAQUEL GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 474.096.301-91 (AGRAVANTE), SANDRA DE OLIVEIRA BRANDAO - CPF: 025.218.405-05 (AGRAVANTE), MARILENE DAVILA KOVALSKI - CPF: 522.707.851-34 (AGRAVANTE), BEATRIZ ALVES DA SILVA - CPF: 942.301.451-87 (AGRAVANTE), RAFAEL CANSAN DA SILVA - CPF: 054.766.981-08 (AGRAVANTE), FABIO DA SILVA SANTOS - CPF: 048.172.381-19 (AGRAVANTE), ELIALDA BATISTA DA SILVA - CPF: 037.653.811-28 (AGRAVANTE), ALAELSON GUARDIANO GUIMARAES - CPF: 389.444.305-78 (AGRAVANTE), DAVID KAUAN ALVES DA SILVA - CPF: 057.945.711-79 (AGRAVANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA BRANDAO - CPF: 033.019.875-08 (AGRAVANTE), NEILDO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 031.373.691-00 (AGRAVANTE), ALEX DE OLIVEIRA BRANDAO - CPF: 002.455.335-24 (AGRAVANTE), LEILA DE OLIVEIRA BRANDAO - CPF: 333.458.318-05 (AGRAVANTE), ORACY CAROLINA - CPF: 519.381.541-34 (AGRAVANTE), SOELI DE FATIMA MOZOROVICZ - CPF: 027.128.241-05 (AGRAVANTE), WILMAR NUNES - CPF: 861.087.609-82 (AGRAVANTE), CLEVERSON MOZOROVICZ NUNES - CPF: 053.721.281-78 (AGRAVANTE), FRANCISCO SOUSA DA SILVA - CPF: 025.190.753-84 (AGRAVANTE), ANGINALDO SERGIO BATISTA - CPF: 388.115.961-49 (AGRAVANTE), EDENILSON BATISTA DA SILVA - CPF: 013.108.651-08 (AGRAVANTE), VALDENIR DOS SANTOS DA COSTA - CPF: 012.210.921-03 (AGRAVANTE), LEANDRO CRUZ MAZOROVICZ - CPF: 042.047.111-11 (AGRAVANTE), SARA QUINALIA - CPF: 001.325.101-54 (AGRAVANTE), NATANAEL TELES QUERINO - CPF: 537.938.461-72 (AGRAVANTE), VAGNER BENTO GERVAZONI - CPF: 706.255.651-34 (AGRAVANTE), CARLOS BATISTA DA SILVA - CPF: 402.716.335-49 (AGRAVANTE), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (AGRAVADO), PEDRO ALVES DA SILVA - CPF: 165.235.989-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS PELO AUTOR – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Demonstrados satisfatoriamente a presença dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, não há se falar em irregularidade na decisão interlocutória que defere o pedido de reintegração de posse.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1015092-86.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:

ALAN RODRIGO CARANHATO SABBI E OUTROS

AGRAVADO:

OSMAR POSSER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento ,com pedido de concessão do efeito suspensivo recursal, interposto por
ALAN RODRIGO CARANHATO SABBI
e
outros
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT,
Dr. Fernando Kendi Ishikawa
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1000128-03.2021.811.0093 ajuizada por
OSMAR POSSER
, que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor do autor, determinando
“que a parte requerida se abstenha de praticar atos de esbulho e desocupe a propriedade rural de posse e propriedade da parte autora no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 25.000,00 limitada a R$ 500.000,00”
.

Em suas razões recursais os agravantes aduzem que o MM. Juiz de origem foi induzido a erro pelo agravado e
“deixou de observar a cautela existente entorno da problemática das ações de reintegração de posse, vez que o caso em questão se refere a aproximadamente 50 (cinquenta) famílias que estão na posse do imóvel há mais de 05 (cinco) anos”
(sic).

Alegam que
“o Autor ajuizou ação de reintegração de posse, aduzindo ser legítimo proprietário do imóvel rural denominado “Lotes 160, Lote 179 e Lotes 180-A e 180- B”, com a totalidade de 750 (setecentos e cinquenta hectares) localizado no Município de Feliz Natal-MT, juntando aos autos matrículas de no 12.601, 1.372, 2.007 e 14.726, todas da Comarca de Sinop-MT e plantas dos imóveis, bem como fotos da suposta área, alegando ainda que a área foi ocupada pelos Réus indevidamente, aduzindo que os mesmos estão devastando a mesma”
(sic).

Asseveram que embora o agravado tenha juntado aos autos matrícula do imóvel, o mesmo não possui a posse deste e para fazer prova apresentou apenas “
as matrículas, bem assim o respectivo termo de ajustamento de conduta com órgãos públicos, sendo que nunca exerceu a posse dos imóveis, causando estranheza tais documentos, devendo tais documentos serem analisados e confirmados com o Poder Público o qual emitiu”
(sic).

Mencionam que
“que inexiste nas matrículas nada que se refira à “cláusula constituti”. É dizer, à transmissão da posse”
(sic).

Salientam que
“essa cláusula não se presume; há de ser expressa. Na falta dessa, pois, transmite-se, tão-só, a propriedade, mas não a posse”
(sic).

Por isso, entendem que
“a ação deveria ser extinta pelo juízo monocrático, na forma do que rege o art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, vez que o Agravado não possui a posse dos imóveis conforme alegado”
(sic).

Argumentam que
“os documentos apresentados pelo Agravado não são capazes de afirmar que se trata da área ocupada pelos Agravantes, pelo contrário, são documentos que causam estranha na presente demanda, vez que conforme afirmado, o Agravante em nenhum momento demonstrou a POSSE do imóvel, si quer demonstra uma sede ou curral ou si quer lavoura nas áreas”
(sic).

Ressaltam que
“os AGRAVANTES demonstram a posse do imóvel através do Cadastro Ambiental Rural, Declaração de Posse e fotos de estruturas e exercício da posse a mais de 05 (cinco) anos, conforme é possível verificar pela documentação em anexo. Razão pela qual deve ser suspensa a liminar de reintegração de posse concedida ao Agravante”
(sic).

Anotam que
“na hipótese da presente demanda, resta claro que a decisão agravada gerará aos Agravantes e às famílias residentes no local, lesão grave e de difícil reparação”
e acrescentam que
“a desocupação forçada das famílias residentes nas áreas sem alternativa habitacional adequada significaria grave violação aos direitos humanos da população que hoje ali vive, devendo-se buscar uma solução pacífica para a questão sem aumentar o número de desabrigados e a tensão social”
(sic).

Com esses argumentos e com base nos pressupostos legais, postularam inicialmente
“a concessão imediata do EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO, nos termos do Art. 1.019, I, tendo em vista o risco de dano irreparável e irreversibilidade da medida liminar, inaudita altera pars, reformando a decisão que deferiu a liminar e, por conseguinte, SUSPENDER A IMISSÃO NA POSSE PELO AGRAVADO”
(sic). No mérito, pedem o provimento deste instrumento, com a reforma da decisão agravada.

Preparo recursal recolhido (Id 99575480) e certificado a inexistência de prevenção (Id 98950472).

O almejado efeito suspensivo recursal foi
indeferido
por mim em 26/08/2021 (Id 99741474), cuja decisão foi objeto de oposição mediante
agravo interno
aforado pelos agravantes do instrumental
(Id 103382953), oportunidade em que repetem os apontamentos lançados neste instrumental e enfatizam a
“necessidade da concessão da liminar de urgência”
mediante a reiterada assertiva de que
“
caso se dê o cumprimento da Reintegração de posse irá dar ensejo a conflitos agrários com consequências trágicas e de danos irreversíveis”

(sic).

Argumentam novamente que
“A probabilidade dos Agravantes sofrerem prejuízo é evidente, haja vista a possibilidade de um conflito agrário de grandes e irreversíveis proporções se instalar na região razão pela qual, a concessão de efeito suspensivo é o que se espera, obstando assim, o cumprimento da reintegração de posse do decisum é medida necessária”

(sic).

Ao final, pugnaram pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido suspensivo no agravo de instrumento e que seja julgado procedente o agravo interno para dar efeito suspensivo ao instrumental, cujos termos não foram contraminutado pela parte agravada, conforme certificado pela Sra. Gestora Judicial.

Nas contrarrazões do instrumental (Id 102514470), o agravado afirma que
“os réus/agravantes jamais tiveram a posse das áreas, se tratando esta de mais uma invasão de terras praticada por grileiros e criminosos”

(sic).

Argumenta que
“toda a documentação apresentada pelos réus/agravantes são RECENTES e POSTERIORES a data de propositura da ação possessória
”
(sic).

E acrescenta o agravado que
“tal fato, por si só, já comprova que os réus/agravantes nunca tiveram a posse da área litigiosa, pois, do contrário, teriam eles juntados documentos antigos, de antes da propositura da ação, o que simplesmente não fizeram, pois nunca tiveram a posse da área”

(sic).

Após transcrever entendimentos doutrinários e jurisprudenciais sobre a posse e sua reintegração, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

O agravado juntou documento novo referente certidão de realização de “constatação” por Oficial de Justiça sobre a área litigiosa (Id 107336495).

Oportunizado a manifestação dos agravantes, reiteraram os pleitos recursais (Id 116276967).

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra da
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller
, opina pelo
“
pelo desprovimento do agravo interno, devendo ser mantida a higidez da decisão liminar recursal que negou a atribuição de efeito suspensivo ao instrumental em testilha, mantendo a ordem reintegratória em favor do ora Agravado”
(Id 121101982)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, com o presente instrumental
Alan Rodrigo Caranhato Sabbi e outros visam à reforma da
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT,
Dr. Fernando Kendi Ishikawa
, que na Ação de Reintegração de Posse no. 1000128-03.2021.811.0093 ajuizada por OSMAR POSSER, deferiu a liminar de reintegração de posse em favor do autor/agravado, determinando
“que a parte requerida se abstenha de praticar atos de esbulho e desocupe a propriedade rural de posse e propriedade da parte autora no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 25.000,00 limitada a R$ 500.000,00”
.

O caso envolve
imóveis rurais contíguos, denominados Lote 160, Lote 179 e Lotes 180-A e 180-B, com área total registrada nos respectivos títulos de domínio de 750 ha (setecentos e cinquenta hectares), localizados no município de Feliz Natal/MT, na Gleba Rio Ferro, objetos das matrículas no. 12.601, 1.372, 2.007 e 14.726, respectivamente, todas do CRI de Sinop/MT.

Ao recepcionar o agravo de instrumento e apreciar o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo postulado pelos agravantes, registrei que
“a fraca instrução probatória existente não permite o deferimento almejado, carecendo, pois, de aprofundamento na questão por meio de outros elementos que virão aos autos, especialmente com as contrarrazões da parte adversa e eventuais outros documentos que serão apresentados”
.

Naquela ocasião, deixei ainda consignado que
“a decisão recorrida apresenta fundamentos convincentes, não sendo possível, à primeira vista, constatar qualquer ilegalidade/ irregularidade nela”
.

Materializada a instrução recursal, nenhum elemento surgiu com o condão de alterar o entendimento outrora esposado, e sim, os documentos que vieram a residir no presente recurso sedimentaram o convencimento em direção ao acerto da decisão interlocutória recorrida.

Embora os agravantes afirmem que se encontram na posse dos imóveis há mais de 05 (cinco) anos, não comprovaram o alegado, pois os documentos por eles apresentados foram expedidos após o ajuizamento da ação de reintegração de posse no. 1000128-03.2021.811.0093 ajuizada pelo agravado em 04/03/2021.

As declarações de cadastramento junto a Secretaria de Estado de Fazenda/MT foram emitidas pela prefeitura de Feliz Natal/MT no mês de agosto/2021 (Id 98898464); os Recibos de Inscrição no Cadastro Ambiental Rural datam de junho/2021 (Id 98898466); as declarações para cadastro de imóveis rurais indicam data de julho/2021 (Id 98898467); as declarações de posse (Id 98898468) e as plantas (Id 98899469, 98898470, 98898474, 98898475, 98898476) referem-se ao primeiro semestre/2021.

Verifica-se ainda que a “Certidão de Constatação” lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça Adriano Aparecido Silva dos Santos, em cumprimento à ordem judicial de vistoria na área, ao indagar os requeridos a que titulo estão ocupando o local,
“eles afirmam que a terra estava abandonada e por isso invadiram”
(Id 107336497).

Referido documento atestou ainda:
“Certifico ainda que é impossível determinar o tempo em que estão ocupando o local, pois ao indagar os ocupantes cada um informa uma data,
porém não existe nenhuma construção ou benfeitoria mais antiga conforme fotos feitas no local
, logo a constatação de tempo de ocupação é muito vaga, a grande maioria dos ocupantes
está construindo
alguns ranchinhos ou fazendo poço e ou ainda limpando a propriedade conforme registro fotográficos, destarte impossível precisar o prazo em que ocupam o local”
(sic).

Por outro lado, o agravado demonstrou
os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a sua posse, o esbulho praticado pelos agravantes, a data do esbulho e a perda da posse.

Nos documentos encartados na ação originária, o agravado apresentou a delimitação e individualização das áreas mediante as matrículas imobiliárias, memorial descritivo georreferenciado e certificado pelo INCRA, Cadastro Ambiental Rural (CAR), Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF) e Boletim de Ocorrência.

Desse modo, presentes nos autos de origem os requisitos legais, não há se falar em ilegalidade da decisão que deferiu medida liminar de reintegração de posse.

Nesse sentido, tem-se o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVIABILIDADE DE ANÁLISE EXAURIENTE DA QUESTÃO – PRELIMINAR REJEITADA –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão que defere a liminar deve ser mantida quando preenchidos os requisitos elencados no art. 561 do CPC - a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.”
(N.U 1006722-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022)

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar deferida pelo Juízo a quo.”
(N.U 1015813-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC/15 e que o esbulho ocorreu em menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, possível o deferimento de liminar de reintegração de posse ao autor.”
(AI: 1008611782019811 0000 TJMT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/09/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2019)

Por oportuno, transcrevo ainda trecho do parecer ministerial da lavra da iminente Procuradora de Justiça Dra.
Naume Denise Nunes Rocha Müller
ao manifestar sobre o presente recurso:

“(...) Seja qual for a ótica adotada, neste limite de cognição, não há como contemplar a tese da posse anterior por longo prazo erigida pelos Agravantes, de sorte que, frente aos documentos trazidos aos autos pelo Agravado, que demonstram, indene de dúvidas, a propriedade e posse do mesmo, há de ser preservada a decisão liminar
a quo
, especialmente frente ao princípio da imediatidade, devendo a ordem reintegratória ser preservada até o julgamento definitivo da lide.

Em outras linhas, o Agravado observou os requisitos do art. 561, demonstrando a posse anterior por meio do BO (f. 116/118 do id. 98898498) e dos Cadastros Nacionais de Imóveis Rurais cujas vigências iniciaram ainda em 2003 (f. 125 e seguintes do id. 98898498) e das Autorizações Provisórias de Funcionamento Rural (f. 44 e seguintes do id. 98898496) de sorte que não há que se falar, neste momento, em suspensão da liminar reintegratória. (...)”

Ante o exposto e em consonância com o teor do parecer do Ministério Público,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento e mantenho incólume a decisão interlocutória recorrida.

Por consequência natural de causa e efeito,
julgo prejudicado o Agravo Interno
(Id 103382953).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022